Tribunal: TJES
Processo: 5018533-41.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018533-41.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA FLAVIA LOPES DA SILVA KLUG BARROS e outros (2)
RECORRIDO: THIAGO PINHEIRO BARROS e outros (2)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em face de Thiago Pinheiro Barros.

2. RELATÓRIO

Refere-se à ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral proposta por THIAGO PINHEIRO BARROS em face de ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A – EDP ESCELSA e ANA FLÁVIA LOPES KLUG.

Em tese de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, pelas razões já explicitadas acima, para declarar a inexistência do débito objeto dos TOIs de nº 3460497 e 3463719. IMPROCEDENTES, no entanto, os demais pedidos contraposto e danos morais em face da ré EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, e os pedidos em face da segunda requerida ANA FLAVIA LOPES DA SILVA KLUG.

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 3240918) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido. Também foi apresentado o Recurso inominado (ID 3240912), almejando que seja condenado em danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, a recorrente EDP requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No que tange a preliminar suscitada pela recorrente de incompetência do juízo, o destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

Pois bem. O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte recorrida e o porte econômico da parte recorrente.

Compulsando aos autos, verifica-se que a recorrente emitiu multa ao consumidor referente à suposta irregularidade no medidor de energia, referente a TOIs n.º 3460497 e 3463719.

Deste modo, o débito é inexigível, razão pela qual merece acolhimento o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito, referente a TOIs n.º 3460497 e 3463719.

Destarte, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a condenação em título de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado exposto por THIAGO PINHEIRO BARROS e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar, em parte, a r. sentença guerreada, condenando a recorrida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Sem custas e honorários sucumbenciais.

Além disso, CONHEÇO do recurso apresentado por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.